Tribunal: TJPA
Processo: 0809541-33.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809541-33.2018.8.14.0000

AUTORIDADE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AUTORIDADE: VANESSA KELLY GOMES CERQUEIRA

PROCURADOR: ELOY LOBATO DE ALBUQUERQUE NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0809541-33.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

AGRAVADA: VANESSA KELLY GOMES CERQUEIRA

ADVOGADO: ELOY LOBATO DE ALBUQUERQUE NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE MAMÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por prejudicado, em razão de superveniência de nova decisão judicial que atendeu integralmente o pedido da parte autora nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, determinando a realização do procedimento cirúrgico pós-bariátrico com fornecimento de próteses mamárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de nova decisão no juízo de origem, que modificou e substituiu a decisão anterior objeto do agravo de instrumento, acarreta a perda do objeto do recurso e justifica a sua não apreciação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático entendeu pela perda superveniente de objeto do agravo de instrumento, porquanto nova decisão proferida no juízo de origem autorizou integralmente o procedimento médico pleiteado pela autora, com fornecimento das próteses e demais insumos necessários.

4.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de decisão que substitui aquela originariamente impugnada configura hipótese de perda do objeto do recurso, inviabilizando sua apreciação (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1344445/SP).

5.

A parte agravante não apresenta argumentos novos ou suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações já analisadas e rejeitadas.

6.

A decisão agravada apenas seria reformável caso fossem trazidos novos elementos capazes de infirmar sua motivação, o que não ocorreu, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de nova decisão no juízo de origem, que substitui e esgota os efeitos da decisão impugnada, acarreta a perda do objeto do recurso anteriormente interposto.

2.

A ausência de argumentos novos e relevantes inviabiliza a reforma da decisão que reconheceu a perda superveniente do objeto.

3.

O mero inconformismo da parte agravante com a decisão judicial não autoriza sua reconsideração sem fundamentos jurídicos idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, 231, §3º e 537, §4º; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1344445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 04.06.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 13.05.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809541-33.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

AGRAVADA: VANESSA KELLY GOMES CERQUEIRA

ADVOGADO: ELOY LOBATO DE ALBUQUERQUE NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por se encontrar prejudicado, que foi protocolado em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação Liminar da Tutela c/c Danos Morais (processo eletrônico n° 0812140-58.2017.8.14.0006), movida por
VANESSA KELLY GOMES CERQUEIRA
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré realize, dentro de 20 dias úteis, o procedimento médico indicado pelo médico, bem como que a ré forneça a prestação integral de exames, medicamentos e profissionais necessários para a sua realização, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, diante da nova decisão, nos autos originais.

Sustenta que não houve perda do objeto, uma vez que a nova decisão apenas adequou a anterior, mantendo substancialmente o conteúdo impugnado, especialmente quanto à obrigatoriedade de cobertura do procedimento de mamoplastia pós-bariátrica com fornecimento de próteses.

Argumenta que persiste a necessidade de apreciação do recurso original, tanto para afastar a condenação quanto para fins de exaurimento da instância, possibilitando eventual interposição de recursos às cortes superiores.

Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao órgão colegiado para julgamento.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão - PJe Id nº 13.889.585).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0809541-33.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

AGRAVADA: VANESSA KELLY GOMES CERQUEIRA

ADVOGADO: ELOY LOBATO DE ALBUQUERQUE NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma,
conheço do recurso
e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, não conhecendo do agravo de instrumento interposto pela Unimed Belém, ao fundamento de que a superveniência de nova decisão no juízo de origem teria esvaziado o objeto do recurso.

O julgamento monocrático da matéria entendeu pela
perda superveniente do objeto recursal
, em razão da prolação de nova decisão que
adequou o conteúdo da anterior, determinando a autorização do procedimento solicitado com fornecimento de próteses mamárias
:

“Em consulta ao Sistema PJE de 1º grau, verifico que foi proferida nova decisão (PJe ID nº 17.831.846) no processo principal (processo nº 0812140-58.2017.8.14.0006), datada de 18/06/2020, nos seguintes termos:

‘Vieram os autos conclusos. Decido.

Da análise dos autos, verifico que embora a parte AUTORA tenha mencionado na peça de ingresso acerca das próteses mamárias de silicone para realização do procedimento cirúrgico requerido, verifico pela guia médica de internação acostada à inicial (ID 3015135), que não consta no pedido médico o referido material para realização da cirurgia de redução mamária, portanto, havendo a UNIMED, em atendimento à decisão de ID 7213608, procedido a autorização para realização do procedimento descrito na guia de ID 3015135. Ocorre que, no decorrer do trâmite processual, a parte AUTORA juntou aos autos guia de solicitação de internação atualizada, inclusive contendo o pedido de material referente às próteses mamárias para realização da mamoplastia pós-bariátrica (ID 8344771), desse modo justificando a necessidade do material para o procedimento cirúrgico. Pois bem, realizadas tais explanações, desde já, deixo consignado que assiste razão o pleito da autora referente à disponibilização das próteses mamárias para realização do procedimento cirúrgico. Ressalte-se que, aplica-se à hipótese vertente as prescrições normativas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do enunciado da Súmula 608, que prevê: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim sendo, a negativa perpetrada pela REQUERIDA referente a disponibilização das próteses mamárias se apresenta como ofensa ao regramento aplicável aos contratos de saúde, isto porque o procedimento indicado pelo médico da ACIONANTE possui decorrência lógica do primeiro procedimento de redução de estômago (cirurgia bariátrica) sob qual AUTORA foi submetida, pois a grande perda de peso neste caso já é esperada, portanto, não possuindo este segundo procedimento cirúrgico finalidade meramente estética, mas, sim, reparadora essencial à continuidade do tratamento primário. Ressalte-se que, realizada a cirurgia bariátrica, deve a RÉ ser compelida a custear os tratamentos de derivam diretamente deste procedimento, dentre eles a cirurgia reparadora de mamoplastia redutora pós-bariátrica com a colocação de próteses mamárias, conforme indicação do médico da AUTORA (ID 8344768 e ID 8344771), já que raciocínio diverso implicaria ofensa aos ditames protetivos estabelecidos na legislação consumerista, colocando a ACIONANTE, enquanto consumidora, em extrema desvantagem, mormente se considerarmos que se trata tratamento complementar ao anteriormente iniciado. Além disso, vale destacar que qualquer justificativa do plano de saúde no sentido de que o procedimento requerido não se encontra no rol dos procedimentos e eventos em saúde elaborados pela ANS não deve prosperar, visto que o respectivo rol possui caráter exemplificativo, pois se constitui como referência básica para a cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde. Logo, se apresenta manifestamente descabida e arbitrária a negativa de autorização de procedimento indispensável à garantia da saúde e da vida do paciente/consumidor. A despeito da matéria em questão, oportuna a transcrição dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a custear as cirurgias de lipodistrofia, braquiplastia e mamoplastia necessárias à autora, bem como próteses mamárias, anestesia e todos os materiais imprescindíveis aos procedimentos. Condenou ainda, o plano de saúde a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A r. sentença deixou de aplicar multa à requerida, por descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. 2. Não é possível a cobrança da multa diária por descumprimento de decisão liminar, uma vez que a obrigação foi cumprida em tempo razoável e não foi fixado prazo para tanto. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde, previstos em resolução da ANS, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mostrando-se descabida a negativa de autorização de procedimento indispensável à garantia da saúde e da vida, obrigações inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de ameaçar o seu objeto, violando, por conseguinte, o art. 51, inc. IV, do CDC. 4. Considera-se o procedimento reparador essencial para a continuação do tratamento de obesidade mórbida, restando claro que as cirurgias pretendidas não possuem finalidade estética. Ao contrário, visam solucionar problemas de saúde física e mental acarretados às pessoas submetidas a este tipo de tratamento. 5. É de responsabilidade do plano de saúde, portanto, arcar com as despesas inerentes ao tratamento complementar à cirurgia bariátrica, incluindo-se operação para a retirada de excesso de pele, colocação de prótese mamária, dentre outros indicados pelo médico assistente. 6. A recusa injustificada de cumprir o contrato de seguro/saúde, desrespeitando inclusive jurisprudência sobre o tema, ofende a justa expectativa do consumidor e, como tal, induz indiscutível aborrecimento e abalo moral passível de compensação financeira. 7.Afixação do valor devido a título de indenização pelo dano moral, na espécie, deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a atender o caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do malefício. 8.Recursos conhecidos e desprovidos. (TJDFT 20160710144515 APC, Acórdão nº.1020810, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 02/06/2017. Pág.: 248-255). Grifei. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMAS COM PRÓTESE E CORREÇÃO DE ASSIMETRIA MAMÁRIA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. CARÁTER FUNCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde de cirurgia destinada à reconstrução das mamas com prótese quando esta se revelar indispensável à garantia da qualidade de vida da segurada e à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual. 2. A indevida negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge a esfera subjetiva, já debilitado pela frágil condição de saúde. 3. Para haver compensação por danos morais, é preciso aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana. 4. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção as peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. 5. Apelação conhecida e provida. Unânime. (TJ-DF 0737807-14.2018.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 09/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2019). Grifei.

Ante o exposto, necessária se faz a adequação decisão de ID 7213608, para determinar à parte RÉ que autorize, no prazo de 30 dias úteis, o procedimento médico indicado na guia de solicitação de internação de ID 8344768, bem como forneça as próteses mamárias indicadas no documento de ID 8344771, assim como a prestação integral de exames, medicamentos e procedimentos necessários para sua realização, sem custos adicionais e com o devido acompanhamento médico. Estabeleço a título de multa diária o valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, em caso de descumprimento desta ordem judicial. A contagem do prazo observará o disposto no art. 231, §3º do CPC. Ressalte-se que, nos termos artigo 537, § 4º, do CPC “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”. Deixo de aplicar a multa cominatória requerida pela AUTORA nos petitórios de sob ID 8145697 e ID 13760605, visto que não vislumbro o descumprimento da decisão de ID 7213608 por parte da RÉ, porquanto procedeu esta com a autorização do procedimento determinado na guia de solicitação de internação de ID 3015135 colacionada à inicial, conforme se depreende em documento de ID 8349639. Verifico, ainda, que a autorização do referido procedimento foi realizada em 21/11/2018 (ID 8349639), mesma data em que foi realizada a citação/intimação da REQUERIDA, conforme certidão de ID 7447983. Intimar as partes, por seus advogados. Intime-se. Cumpra-se. ESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. SE NECESSÁRIO, CUMPRA-SE DE ACORDO COM O ART. 212, §2º, CPC. ANANINDEUA, 18 de junho de 2020. HAILA HAASE DE MIRANDA Juiz(a) de Direito 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.’

Desse modo, diante do decisum referido, resta prejudicado o exame do presente Agravo Interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, de seu objeto.

Nesse sentido cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL COMPROVADA. POSSIBILIDADE. À ÉGIDE DO CPC DE 1973. RECURSO TIRADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DISCUTE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE DECLARAR A PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Houve erro material na contagem do prazo recursal e sua correção implica reconhecimento da tempestividade do recurso interposto na égide do CPC/1973, cuja comprovação de suspensão de prazo na origem ocorreu no âmbito do agravo interno, consoante autorização da jurisprudência desta Corte na sistemática do CPC/1973, como é o caso dos autos. 2. O presente recurso especial foi tirado de acórdão que julgou agravo de instrumento manejado em face de decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela,
de modo que a superveniência da sentença, bem como do trânsito em julgado da ação, implica a perda de objeto do presente recurso. Com efeito, é cediço nesta Corte que "fica prejudicado, por perda de objeto,
o exame de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento de decisão liminar ou de antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença de mérito’ (AgRg no AREsp 307.087/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda TURMA, DJe de 25/06/2014). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 879.434/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19/12/2016; REsp 1.591.827/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda Turma, DJe de 08/09/2016;AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/03/2016; AgRg no REsp 1.413.651/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2015; REsp 1.351.883/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/05/2015; AgRg no AREsp 51.857/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 26/05/2015. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar o erro material relativo à tempestividade do recurso especial e conhecer do agravo para declarar a perda de objeto do recurso especial. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1344445 SP 2018/0203848-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2019).
Grifo nosso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, com fulcro no art. 932, III do CPC, por se encontrar prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto, diante da nova decisão, nos autos originais”.

Pois em.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que sejam
suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Acrescento aos termos do ato monocrático que a decisão que substitui o ato originariamente recorrido nos presentes autos foi questionada por meio do agravo de instrumento nº 0807059-44.2020.8.14.0000.

Isto posto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento, por entender caracterizada a perda superveniente de objeto diante da nova decisão proferida pelo juízo de primeiro grau
, que atendeu, com base em novos elementos, à pretensão formulada pela parte autora.

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025